Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. Alega o apelante que a sentença de extinção foi proferida de forma inesperada, antes da apreciação do pedido de dilação de prazo para o recolhimento de custas intermediárias. Requereu a anulação da sentença ,para regular prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, após pedido de dilação de prazo, configurou decisão surpresa; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do referido pedido; e (iii) aferir se o recolhimento das custas intermediárias, no mesmo dia, da sentença poderia afastar a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular independe de intimação pessoal da parte autora, bastando a ciência por seu advogado, conforme o art. 485, § 3o, do CPC.
4. O pedido de dilação de prazo apresentado pela parte autora não tem o condão de suspender automaticamente o curso do processo, especialmente diante do histórico de inércia e das sucessivas oportunidades concedidas para o saneamento do vício processual.
5. A efetivação do pagamento das custas intermediárias na mesma data da sentença não anula seus efeitos, pois o recolhimento intempestivo decorreu de conduta protelatória injustificada, prejudicando o regular andamento da marcha processual.
6. Não configura decisão surpresa a extinção do processo, após múltiplas intimações e ausência de manifestação dentro dos prazos fixados, sobretudo quando não há justificativa plausível para a omissão da parte interessada.
7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o apelante foi devidamente intimado e teve oportunidade de promover os atos necessários, mas manteve-se inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de análise expressa de pedido de dilação de prazo não configura decisão surpresa quando precedida de reiteradas intimações e conduta omissiva da parte autora.
2. O recolhimento intempestivo de custas intermediárias na data da prolação da sentença não afasta a validade da extinção do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI, § 3o; CPC, art. 321.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975569, 0713001-93.2024.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.